Tribunal: TJDFT
Processo: 0717987-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717987-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: MARIA THERESA RODRIGUES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata o presente de agravo de instrumento interposto por AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do procedimento de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, formulado na forma do art. 303 do CPC por MARIA THERESA RODRIGUES DE OLIVEIRA, prep. por MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, deferiu parcialmente o pedido de concessão da tutela de urgência, determinando à agravante a cobertura do “home care”, o fornecimento de dieta enteral e a disponibilização de fraldas geriátricas. Em atenção à petição de ID 19942902 esclareço que a agravada deixou transcorrer in albis o prazo para contrarrazões, conforme certidão de ID 18199412. O processo, então, foi concluso ao Relator, em 21/08/2020, que analisou o mérito e pediu inclusão do feito em pauta de julgamento. Os autos foram incluídos na 35a Sessão Ordinária VIRTUAL da Sexta Turma Cível, a ser realizada no período de 30/09 a 07/10, conforme intimação de pauta de ID 19310837. A Portaria GPR 1.029, de 10/05/2018, que regula a implantação do Projeto Sessão Virtual no Processo Judicial Eletrônico PJE, determina em seu parágrafo art. 4o, IV e V e §§ 1o e 2o: Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes procedimentos: [...] IV os que tiverem pedido de sustentação oral; V os com solicitação de julgamento presencial, formulada pelos (as) advogados (as), com procuração nos autos, para acompanhamento presencial do julgamento. § 1o As solicitações de retirada de pauta virtual, para fins de sustentação oral (inciso IV), as quais deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos, deverão ocorrer até o horário de abertura da Sessão Virtual, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT. § 2o As solicitações do inciso V deverão ser apresentadas, por meio de peticionamento eletrônico nos autos, em até 48 (quarenta e oito) horas antes do horário previsto para o início da sessão virtual. É importante salientar que, em virtude das medidas preventivas adotadas por este Tribunal de Justiça para redução dos riscos de contaminação pelo coronavírus (COVID-19), as audiências presenciais seguirão, nesse período excepcional, por videoconferência, conforme estabelecido por meio da Portaria Conjunta 52, de 08/05/2020. Além disso, os pedidos de sustentações orais devem ser realizados nos termos do art. 12 da Portaria Conjunta 52, de 08/05/2020. Assim, embora os pedidos constantes na petição em questão não estejam formulados conforme o regramento processual estabelecido no art. 322 do Código de Processo Civil – CPC, em homenagem ao § 2o do mesmo artigo DETERMINO a retirada do feito da pauta de julgamentos virtual com a consequente INCLUSÃO NA PAUTA DE JULGAMENTO TELEPRESENCIAL, observando-se as cautelas de praxe. Quanto ao pedido de sustentação oral, requeira a causídica conforme orientado. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator